Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFLEXO NA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação e recurso adesivo, revisou índice de correção monetária e juros de mora, mas manteve a proporcionalidade da sucumbência e deixou de se manifestar sobre eventual majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de revisar a proporcionalidade da sucumbência após o parcial provimento do recurso adesivo para alterar correção monetária e juros de mora; (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, referente à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão relevante sobre ponto que o julgador deve enfrentar de ofício ou a requerimento.
4. A revisão de índices de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não caracterizando reformatio in pejus ou julgamento extra petita, segundo jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.853.369/CE; REsp 1.781.992/MG).
5. A alteração de critérios de atualização monetária ou juros não modifica o decaimento das partes e não interfere na distribuição proporcional da sucumbência, que exige análise da procedência dos pedidos formulados (art. 86 do CPC), inexistindo omissão no ponto.
6. A ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso do autor caracteriza omissão, pois o art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados na origem quando houver atuação adicional em grau recursal.
7. A correção dessa omissão exige a majoração da parcela dos honorários atribuída ao embargado, impondo efeitos infringentes ao julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por constituírem matéria de ordem pública, não repercute na proporcionalidade da sucumbência.
2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deve ser apreciada pelo tribunal, sendo omissa a decisão que deixa de examiná-la.
3. Configurada a omissão quanto aos honorários recursais, cabível o acolhimento parcial dos embargos com efeitos modificativos para promover a majoração correspondente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, § 11; 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.369/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 5/3/2020; STJ, REsp 1.781.992/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/3/2019.